Tribunal: TJPA
Processo: 0807324-75.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807324-75.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANNA KAREN SOUTELLO MENDES SERGIO

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO A SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de Sobrestamento da Demanda. Ausência de determinação do C. STF de suspensão ou de sobrestamento dos processos em trâmite.

2. O recorrente alega existência de omissão no que se refere a apreciação da aplicabilidade das teses 916 e 551 do STF, visto que estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, da matéria tratada no presente caso referente a negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores públicos temporários. .

3.

No caso, restou demonstrado que a agravada efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço.

4. Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 16688118

5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM

CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ANNA KAREN SOUTELLO MENDES SÉRGIO
contra ato ilegal e abusivo atribuído ao
Embargante
.

Em suas
razões recursais
(id 17301891), o Estado do Pará argumenta, em suma, a suspensão do processo, em razão da interposição de Recurso Extraordinário (proc. nº 0801501-66.2017.8.14.0301), com repercussão geral, com a delimitação da questão jurídica referente a possibilidade de concessão de averbação de tempo de serviço para servidores públicos temporários.

Sustenta a existência de omissão sobre possibilidade de aplicabilidade em relação ao Tema 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal (STF) os quais tratam a respeito da nulidade da contratação de servidor público temporário, bem como que os mesmos não fazem
jus
ao 13ª (décimo terceiro) e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

A
embargante
apresentou
contrarrazões
aos Embargos, alegando que o pedido de suspensão não merece prosperar, visto que o processo de repercussão geral não determinou o sobrestamento das demandas. A respeito da omissão, alega que o Estado busca na verdade a rediscussão da matéria, por não haver pontos omissos no Acórdão proferido.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

DO SOBRESTAMENTO PROCESSUAL

Inicialmente, no tocante ao pedido de suspensão da demanda, verifico que a pretensão não merece prosperar, tendo em vista que em consulta aos nos autos do processo n° 0801501-66.2017.814.0301, o Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça proferiu decisão, admitindo o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará, qualificando-o como representativo da controvérsia, todavia, sem determinar a suspensão de processos no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Ademais, em consulta ao Recurso Extraordinário n° 1405442, verifica-se que o C. STF ainda não proferiu decisão de afetação, nos termos do artigo 1.037 do CPC, razões pelas quais indefiro o pedido de suspensão da demanda.

DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O recorrente alega existência de omissão no que se refere argumenta a inexistência de direito líquido e certo ao pagamento do adicional por tempo de serviço, alegando violação ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 551, com fundamento na ausência de produção de efeitos do contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações.

O pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

O entendimento supra deu-se em virtude de que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará não faz distinção entre servidores públicos (efetivos, temporários ou comissionados) para a concessão do benefício mencionado, nos termos do artigo 70, §1° da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pelas agravadas na qualidade de servidoras temporárias, devendo ser reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço público laborado como servidoras temporárias, direito que encontra respaldo no art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Assim, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da não produção de efeitos do contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário, demais disso, inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao cômputo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelo servidores temporários, de tal forma que o elastecimento interpretativo pretendido deverá ser manifestado pelo próprio STF.

Nesse sentido, se manifestou claramente o julgado embargado:

“(...) Nesse contexto, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da não produção de efeitos do contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como, ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário, demais disso, inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelo servidores temporários, de tal forma que o elastecimento interpretativo pretendido deverá ser manifestado pelo próprio STF.

(...)”

Ademais, o Acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência deste E. TJPA:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO A SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 – Preliminar de Sobrestamento da Demanda. Ausência de determinação do C. STF de suspensão ou de sobrestamento dos processos em trâmite.

2 – Prejudicial de Mérito de Prescrição. No caso, a prestação a que se pretende é de trato sucessivo, ou seja, prestações periódicas se renovando mês a mês. Assim, o fundo de direito não prescreve, sendo apenas atingida as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria, consoante entendimento firmado na Sumula nº 271 STF. Prejudicial rejeitada.

3 - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

4 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

5 – As teses 916 e 551 do STF estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, da matéria tratada no presente caso referente a negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores públicos temporários.

6 – No caso, restou demonstrado que as agravadas efetivamente laboraram no serviço público sob o regime temporário, antes de serem aprovadas em um concurso público e nomeadas como servidoras efetivas, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. Jurisprudência do TJPA.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801587-91.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 17/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. IGEPREV. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária junto à administração pública estadual.

O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021573-20.2011.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/08/2022)

EMENTA: DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA CONCURSADA. AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIA. CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS. PREVISÃO NO RJU. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Nos termos dos artigos 70, §1º e 131 da Lei n.º 5.810/94, o tempo de serviço público, o que se inclui o trabalho temporário, deve ser contabilizado para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade.

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço.

3. Destarte, resta evidente o direito de receber o ATS contabilizando-se o período em que a apelada laborou na condição de servidora temporária.

4. As teses 916 e 551 do STF estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, da matéria tratada no presente caso referente a negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores públicos temporários. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848193-21.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022)”

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 16688118.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2024